Tribunal: TJES
Processo: 0009033-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009033-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAFAEL ALMEIDA BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009033-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAFAEL ALMEIDA BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS. POSSIBILIDADE PREVISTA EM LEI. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR RAZOÁVEL. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009033-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAFAEL ALMEIDA BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
LUCAS RAFAEL ALMEIDA BARBOZA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, na forma do art. 70, bem como ao pagamento total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de reparação de danos.

Em suas razões, requer a exclusão quanto à reparação de danos, ao argumento de que não restou comprovado o prejuízo financeiro das vítimas.

Contudo, é sabido que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Não obstante, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a conduta delitiva do apelante, que, mediante grave ameaça e utilizando um simulacro de arma de fogo, subtraiu das vítimas um celular modelo Iphone 7Plus, cor rose, avaliado em aproximadamente R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) da vítima Franciele Cardoso Moreira e 01 (hum) aparelho celular REDMI 9, avaliado em aproximadamente R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) da vítima Barbara Ferreira da Silva Nascimento.

Também restou consignado nos autos que, enquanto a vítima Franciele teve seu aparelho recuperado com danos, a vítima Bárbara sequer recuperou seu bem. Portanto, entende-se que o valor fixado, qual seja R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), para a vítima Barbara Ferreira da Silva, e R$ 800,00 (oitocentos reais), para a vítima Franciele Cardoso Moreira, não demonstra ser absurdo.

Vale, ainda, ressaltar que a reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração, bem como é prescindível a indicação de valor e a instauração de instrução probatória específica. Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 4/10/2022).

Por estes fundamentos, entendo que não há ilegalidade a ser sanada.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)